Tribunal: STF
Processo: ARE 1562162
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL EM PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. VERBETES Nº 282,  279 E 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    I - Segundo entendimento sedimentado pelo STJ, na sua Jurisprudência em teses, edição nº 69 - Nulidades do Processo Penal: "2) as nulidades surgidas no curso da investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente”. 



    II - O reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso. 



    III - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando a vítima apresentou versão firme e coerente, corroborando em Juízo o reconhecimento da autora, corroborada pelos demais elementos angariados na ação penal. 



    IV - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. 



    V - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida. 



    VI - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.” (e-doc. 16, p. 2-3)



    2. Nas razões do extraordinário (e-doc. 27), a defesa alega a violação ao “devido processo legal (CF, art. 5º, inc. LIV) e a inadmissibilidade da prova ilícita (CF, art. 5º, inc. LVI)”. Afirma que a recorrente foi condenada pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), com fundamento em inquérito policial que não seguiu a forma e prazos previstos nos arts. 9º e 10 do CPP, dizendo ilícitas as provas produzidas.



    2.1. Sustenta que a condenação baseou-se em reconhecimento pessoal no qual não respeitadas as formalidades prescritas, apontando a invalidade do procedimento reiterado em juízo, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada, conforme o art. 157, § 1º, do CPP.



    3. Requer o provimento do recurso extraordinário para absolver a recorrente, reconhecendo a insuficiência de provas.



    4. O recurso foi inadmitido em razão de não haver sido demonstrada, nas razões do recurso extraordinário, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Assentou ainda a inexistência de prequestionamento, apontando a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF (e-doc. 34).



    5. O agravante sustenta que a matéria constitucional (art. 5º, LVI, CF) foi analisada pelo Tribunal, ainda que sem o rigor formal, configurando prequestionamento suficiente. Diz que o recurso indicou de forma clara o dispositivo constitucional violado e estabeleceu nexo entre os fundamentos e a violação, não havendo deficiência. Alega que não se trata de revolvimento fático-probatório, mas de mera revaloração jurídica de elementos já descritos na sentença condenatória, o que é admitido pelo STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não comporta seguimento.



    7. Conforme registrado pelo Tribunal de origem, nas razões do recurso extraordinário não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se o recorrente a alegar, de forma genérica, ofensa à garantia constitucional, sem qualquer fundamentação concreta acerca da existência de repercussão geral e da transcendência da controvérsia, o que, evidentemente, não atende ao requisito previsto no art. 1.035 do CPC.



    8. Assim, não restou cumprido o requisito formal e específico de demonstrar, no caso concreto, a efetiva existência de repercussão geral, pois poderiam, as argumentações lançadas na inicial do recurso extraordinário, ser utilizadas indistintamente em qualquer recurso, dada a sua excessiva generalidade.



    9. Com efeito, o atendimento desse requisito demanda a indicação precisa, na situação examinada, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que extrapolem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    10. Além disso, conquanto a parte recorrente alegue violação ao art. 5º, incs. LIV, e LVI, da Constituição Federal, diante da ilicitude das provas colhidas, em razão da existência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, bem como da inobservância do procedimento previsto no ar. 226 do CPP, no tocante ao reconhecimento de pessoas, nota-se que as respectivas teses constitucionais não foram examinadas pelo acórdão recorrido, sob o aspecto constitucional. Sendo assim, dita violação acaba por representar verdadeira inovação recursal, inviável de apreciação nesta seara processual.



    11. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    12. Ademais, consideradas as alegações de ofensa à inadmissibilidade de provas ilícitas e as dela derivadas, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S. 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciono ose seguintes precedentes:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Condenação mantida a partir de outros elementos probatórios. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.554.257-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2025, p. 26/08/2025; grifos acrescidos).



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Pleito de reconhecimento da modalidade tentada. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.544.776-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/05/2025, p. 22/05/2025; grifos acrescidos).



    13. Neste cenário, em respeito a boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    14. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator